Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-78.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de Procurador do Município de Batatais. Pleito para a anulação de questão da prova objetiva do certame. Alegação de erro na formulação da questão. Inadmissibilidade. Inconcebível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de Procurador do Município de Batatais. Pleito para a anulação de questão da prova objetiva do certame. Alegação de erro na formulação da questão. Inadmissibilidade. Inconcebível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do entendimento consolidado pelo Tema no 485/STF. Não verificada ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-78.2019.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante PEDRO JOSÉ
MIOTO NETO, são apelados INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E CAPACITACAO – INDEC e PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS / SP ( MUNICIPIO ).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, negaram provimento ao recurso,
vencido o Terceiro Juiz, que declarará voto divergente. Em julgamento estendido, nos termos
do art. 942 do C.P.C, integraram a Turma Julgadora os Desembargadores Moacir Peres e
Coimbra Schmidt, que acompanharam o voto do Relator Sorteado. Declarará voto convergente
o Quinto Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6578
Apelação Cível no: 1000228-78.2019.8.26.0070
Apelante: Pedro José Mioto Neto
Apelados: Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitacao – Indec e
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Batatais / Sp ( Municipio )
Comarca: Batatais
Juiz: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de
Procurador do Município de Batatais. Pleito para a anulação de
questão da prova objetiva do certame. Alegação de erro na
formulação da questão. Inadmissibilidade. Inconcebível a
ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela
banca examinadora na formulação e correção de questões de
provas de concurso público. Observância do entendimento
consolidado pelo Tema no 485/STF. Não verificada ofensa aos
princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença denegatória
da segurança mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
que, em mandado de segurança impetrado por Pedro José Mioto Neto contra ato de
autoridade atribuído ao presidente da comissão organizadora do concurso público para o
cargo de Procurador do Município de Batatais, denegou a segurança e julgou
improcedente o pleito inicial.
Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso. Aduz, em
síntese, que haveria erro grosseiro no gabarito oficial confeccionado pela banca
examinadora do certame, pois para a questão no 27 da prova objetiva teria fixado como
correta alternativa manifestamente errada. Ademais, sustenta que seria evidente o
interesse processual na anulação da questão de prova, pois o vício teria impactado
negativamente na sua classificação no concurso público realizado pelo INDEC.
Afirma que seria possível a impetração do presente writ para
buscar a tutela ora destacada, pois bastaria o mero confronto entre a questão guerreada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei para comprovar a ocorrência de erro grosseiro na elaboração da questão. Por fim,
menciona julgados deste E. Tribunal de Justiça, em sede dos quais teria sido admitida a
anulação de questão de concurso pela via judicial quando flagrante a ilegalidade
praticada pela banca examinadora.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Deixo de remeter os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça,
face à manifestação de fls. 161, em que o Ministério Público declinou de atuação nos
autos.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a
manutenção da sentença.
Como se vê, pretende o impetrante que seja anulada a questão no
27 da prova objetiva do concurso público de Edital no 001/2018 (fls. 20/124), para
provimento de cargo de Procurador Jurídico junto à Prefeitura Municipal de Batatais.
Para tanto, aduz que não poderia ser considerada como correta a
alternativa “a” da prova, pois sua proposição seria absolutamente equivocada diante da
nova disciplina jurídica inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, que não
mais prevê como hipótese de intervenção de terceiro a chamada “nomeação à autoria”.
E assim, visto que a alternativa “c” é que traduziria ideia verdadeira, seria esta a única
alternativa correta para a questão.
Por fim, sustenta que está classificado em 7o lugar no concurso
público, sendo que a correção dos gabaritos de todos os candidatos modificaria
positivamente sua posição no certame.
Pois bem.
Em que pese a irresignação do impetrante, inadmissível a
pretensão deduzida nos autos, mormente pela via de mandado de segurança, pois
inconcebível o controle jurisdicional acerca da correção dos critérios da banca
examinadora na formulação e correção das questões de prova de concurso público.
Ademais, assim já decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso Extraordinário com repercussão geral no 632.853/CE, litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de
prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade
do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Tema no 485 j. 23.04.2015).
Assim, não se torna possível que o Judiciário proceda à revisão
de provas ou gabaritos, pois contidos dentro da esfera de cognição sujeita a critérios de
conveniência e oportunidade da Administração.
Excepcionalmente admite-se, tão somente, que Judiciário faça
análise acerca da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto
no edital do certame, como forma de controle da legalidade e legitimidade do ato
impugnado, não sendo este o caso.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Direito administrativo. Concurso público. Prova
objetiva. Questões em desconformidade com o conteúdo
programático constante no instrumento convocatório do
certame. Anulação. Possibilidade. Fatos e provas.
Reexame.
Cláusulas
editalícias.
Análise.
Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade
do controle jurisdicional da legalidade do concurso
público quando verificado o descompasso entre as
questões cobradas em prova e o conteúdo programático
descrito no edital. 2. Inadmissível, em recurso
extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos
autos e a interpretação das cláusulas do edital do
certame. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 3.
Agravo regimental não provido.
(ARE 839653 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC
19-06-2015)
Ademais, desta mesma maneira vem decidindo este E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, em casos análogos ao presente:
Mandado de Segurança impetrado por candidata inscrita
em concurso público para o cargo de "Professor II
Educação Básica Inglês", objetivando a anulação de
questão da prova objetiva. Segurança denegada. Recurso
da impetrante buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Matéria concernente à correção das
questões da prova objetiva que diz respeito ao chamado
"mérito administrativo", de exame vedado ao Judiciário,
ao qual compete tão só o controle da legalidade estrita do
concurso público. Ocorrência, ademais, de mero erro de
digitação, insusceptível de prejudicar a compreensão da
questão.
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1002850-68.2019.8.26.0123; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Capão Bonito - 2a Vara; Data do Julgamento:
16/01/2012; Data de Registro: 11/02/2020)
CONCURSO PÚBLICO. PLEITO ANULATÓRIO DE
QUESTÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. -
À
função jurisdicional não cabe o exercício simplex de
atividade substituinte das bancas examinadoras quanto
aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo,
cf.
no
eg.
STF:
MS
21.176
-Min.
ALDIR
PASSARINHO;
RE
140.242
-Min.
CARLOS
VELLOSO; RE 315.007 -Min. MOREIRA ALVES). -
Não se propicia ao Poder judiciário substituir a
discricionariedade administrativa por uma simples
discricionariedade judicial. Não provimento da apelação.
(Apelação Cível 1001496-41.2019.8.26.0306; Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR
DE ESCOLA. Edital SE no 01/2017. Pleito da impetrante
de anulação de questões 15, 27 e 46 da prova, suspensão
do cômputo da pontuação de experiência profissional de
diretor e vice-diretor de escola e a anulação do item IV,
1,
"b" e anexo III do edital do concurso. INADMISSIBILIDADE. Alegada ilegalidade não
verificada. Impossibilidade de ingerência do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário
nos
critérios
utilizados
pela
banca
examinadora na formulação e correção de questões de
provas de concurso público. Observância do decido pelo
E. STF no RE com repercussão geral no 632.853/CE.
Intervenção do Poder Judiciário que só se justifica se
houver ofensa aos princípios da legalidade e da
moralidade administrativa, bem como se verificadas
inconstitucionalidades. Certame público realizado em
concordância com o princípio da legalidade. Precedentes
desta C. Corte. R. sentença denegatória da segurança
mantida.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
IMPETRANTE DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1052977-94.2017.8.26.0053; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
24/04/2019;
Data
de
Registro:
25/04/2019)
Em suma, não constatada qualquer ilegalidade na elaboração das
questões do concurso público, de rigor a manutenção da r. sentença de Primeiro Grau,
que denegou a ordem.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ
e 512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual,
em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.386
APELAÇÃO no 1000228-78.2019.8.26.0070 - BATATAIS
Apelante: PEDRO JOSÉ MIOTO NETO
Apelados:
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E CAPACITAÇÃO INDEC E OUTRO
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Não há dúvida de que a questão 27 é
compatível com o edital, única intervenção permitida ao Judiciário cf. RE
632.853 - “... juízo de compatibilidade com o previsto no edital” -, por
versar sobre “conhecimentos específicos” (p. 36). O NCPC não prevê a
nomeação à autoria. Era intervenção de terceiro no regime antigo. Hoje a
figura está extirpada do ordenamento. Não é matéria de defesa, data venia,
porquanto não prevista no art. 337. Verificada a hipótese, remete à
ilegitimidade passiva.
Resulta que a discussão formada concerne,
justamente, à vedação afirmada pelo STF.
Em suma, também denego o recurso.
É como voto.
COIMBRA SCHMIDT
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19856
Apelação Cível no 1000228-78.2019.8.26.0070
Comarca: Batatais
Apelante: Pedro José Mioto Neto
Apelados: Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e
Capacitacao – Indec e Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de
Batatais / Sp ( Municipio )
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Cuida-se de mandado de segurança interposto contra ato
praticado pelo Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público no 01/2018,
no qual busca o impetrante, candidato ao cargo de Procurador Jurídico, que lhe seja
conferida a pontuação correspondente à questão no 27 da prova objetiva, o que implica
nova classificação dos candidatos, uma vez que, em seu entendimento, a resposta
correta não seria a que figurou no gabarito da banca, tratando-se, ademais, de erro
grosseiro. Subsidiariamente, requer a anulação da questão.
Afirma o impetrante que a questão objeto da ação
mandamental diz respeito ao instituto da "nomeação à autoria", o qual, conforme o
gabarito da banca, seria "intervenção de terceiro forçada". A alternativa, entretanto, põe-
se em desacordo com o disposto no Código de Processo Civil de 2015, o qual, alterando
o instituto da intervenção de terceiros, excluiu de seu rol a nomeação à autoria e a
oposição.
É certo que a autoridade apontada como coatora, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações de fls. 173 a 182, invocando lições doutrinárias, justifica a resposta que
tem como correta. É certo também que o magistrado, na r. sentença, julgou a ação
improcedente sob fundamento de que inexiste erro grosseiro, uma vez que a resposta à
questão no 27 seria de "cunho interpretativo".
Mas eis aqui o grande problema, pois matéria polêmica,
acerca da qual reina dissensão doutrinária, não pode ser objeto de questão de múltipla
escolha, pena de se instaurar verdadeira confusão.
Pudesse a Administração Pública submeter à análise do
candidato matéria sobre a qual não há entendimento pacífico, estar-se-ia consentindo
com verdadeiro impasse, em prejuízo dos objetivos perseguidos por um concurso
público. De fato, o ato administrativo é sempre vinculado no que diz respeito ao
interesse público, que, no caso, é a escolha do melhor candidato. E a Administração
Pública não tem disponibilidade sobre isso. Ausente um dos requisitos do ato
administrativo, daí recorre a sua invalidade.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao recurso para
anular a questão no 27 da prova objetiva do Concurso Público no 01/2018.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
1148BD6E
7
7
Declarações de
Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
11BF14C7
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11B9247B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000228-78.2019.8.26.0070 e o código de confirmação da tabela acima.